Tribunal: TJSP
Processo: 2009850-10.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal no 4.743/2023 do Município de Mirassol. Obrigatoriedade de reserva de 1% de ingressos de eventos realizados em recintos públicos para pessoas assistidas pelo CRAS. Inocorrência de vício de iniciativa. Concretização de direito social previsto na Constituição que depende de iniciativa legislativa comum. Inocorrência de ofensa ao princípio da

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal no 4.743/2023 do Município de Mirassol. Obrigatoriedade de reserva de 1% de ingressos de eventos realizados em recintos públicos para pessoas assistidas pelo CRAS. Inocorrência de vício de iniciativa. Concretização de direito social previsto na Constituição que depende de iniciativa legislativa comum. Inocorrência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ausente ingerência entre as esferas. Precedentes. Fonte de custeio. Indicação inexistente ou genérica que não implica inconstitucionalidade, mas eventual inexequibilidade no presente exercício.

Ação improcedente.